Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-50.2021.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-50.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAIR TERESINHA SCHWERZ - CPF: 951.978.931-68 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (APELANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAIR TERESINHA SCHWERZ - CPF: 951.978.931-68 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
–

AÇÃO DE
NULIDADE DE DÍVIDA, DE
CLARATÓRIA DE
PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS –
DÉBITOS DE TELEFONIA
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – CONHECIMENTO DA LESÃO (NEGATIVAÇÃO DO NOME)
RELACIONADAS A DÉBITOS DE JANEIRO A MAIO D
E 2011 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM OUTUBRO DE 2021 – PREJUDICIAL
ACOLHIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDA
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A pretensão formulada na inicial submete-se ao prazo de prescrição de dez anos e, ainda que fossem aplicados os t
rês anos, como o conhecimento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu
no
período
de janeiro a maio d
e 2011, o ajuizamento da demanda em outubro de 2021, é fragrante a ocorrência da prescrição.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação
de Nulidade de Dívida,
Declaratória de
Prescrição e Reparação por
Danos Morais e
xtinta ante o reconhecimento da pretensão formulada pela autora, com
sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do artigo 98, §3º, do CPC
.

A apelante
alega
que a prescrição
aplicável na hipótese dos autos é

de três anos
(art. 27 do CDC)
e que o termo inicial de sua contagem é a data do
conhecimento da lesão
, em observância ao
princípio
da
actio

nt
, que
, no caso, aduz ser a sua ciência a respeito da inclusão do seu nome n
a SERASA
.

Argui que é ilegal a cobrança de dívida prescrita na plataforma
SERASA LIMPA NOME
.

A apelada
p
ugna pel
o não provimento do Recurso (ID. 2
18369195
).

A outra ré, Telefônica do Brasil S.A, impugna a justiça gratuita concedida à autora e requer a sua condenação na pena por litigância de má-fé; no mérito, pede o não provimento do Recurso (ID. 2022502280).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
ingressou com a demanda arguindo, em síntese, a prescrição da pretensão de cobrança de débitos
indevidos,
originários de Contrato de telefonia.

A autora não indica, tampouco prova o momento em que tomou conhecimento da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que s
endo eles relacionados a dívidas que ocorreram
no período de janeiro a maio de
2011, essa é a data a ser considerada
para a fluência do prazo prescricional
.

A própria apelante, em Impugnação à Contestação reconhece que a dívida em litígio venceu em 2011.

Além disso, o consumidor é informado
previamente
da negativação mediante correspondência enviada pelo
mantenedor dos cadastros de inadimplentes (artigo 43, §2º, do CDC).

Assim, seja a prescrição trienal (artigo 27 do CDC) seja a decenal
(artigo 205 do CC), é flagrante a sua ocorrência, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em outubro de 2021.

Registre-se ainda que a tese da apelante é totalmente infundada, pois, apesar de alegar que teve ciência do fato somente em 2023, os extratos juntados na inicial demonstram q
ue foram pesquisados em 2021, o que torna ambas as datas totalmente frágeis,
sendo que essa última nem sequer foi por ela indicada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com apoio no artigo 85, §2º, do CPC,
major
o a verba honorária para
15
% do valor
atualizado
da condenação
,
ressalv
ado
que os ônus sucumbenciais devidos pela autora, que é beneficiária da justiça gratuita, são inexigíveis, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024